Tribunal: STF
Processo: Rcl 89114
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.046 DE RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASÍLIA contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do processo n. 0003058-70.2024.5.10.0000, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.046 de Repercussão Geral. 

2. Alega o reclamante que a parte autora da “ação originária buscou a nulidade da cláusula 23ª (vigésima terceira) da Convenção Coletiva de Trabalho, sob o argumento de que seria ilegal, pois, em tese suprime o descanso semanal remunerado (DSR) ao domingo, sob a equivocada premissa de que a referida Norma Coletiva contraria o diploma legal sobre o tema, o qual prevê que o mencionado descanso deve coincidir aos domingos em pelo menos 1 em no máximo 3 semanas, nos termos do artigo 6º da Lei 10.101/00, a famosa lei da PLR” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que em defesa “a cláusula foi exaustivamente debatida entre os Sindicatos e, em decorrência da dinâmica laboral do segmento, a referida cláusula é absolutamente legal e de importante negociação para adequação setorial, pois, é cediço que os domingos são os dias em que há maior faturamento das empresas e consequentemente dos próprios colaboradores com suas gorjetas, os quais, não abrem mão de trabalhar aos domingos” (fl. 3, e-doc. 1). 

Aduz que “o acórdão (...) declarou nula a mencionada cláusula sob o fundamento equivocado contrário ao entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, de que: ‘Apesar de a cláusula não suprimir o direito, ela reduz a frequência concebida em lei para o segmento específico da atividade econômica exercida pelo segundo litisconsorte passivo, que por sua vez apanha os representados pelo primeiro. E a previsão legal, considerados os seus objetivos precípuos, encerra a proteção conferida pelo do art. 7º da CF. De resto, e como já consignado, o caput decurso do tempo findará por esvaziar, por completo, o resultado do julgamento, caso ele seja favorável à pretensão deduzida pelo autor.’” (fl. 3, e-doc. 1). 

Argumenta que “a decisão reclamada não observou o entendimento consolidado pelo Egrégio STF em julgados vinculantes sobre a constitucionalidade dos acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (fl. 8, e-doc. 1). 

Diz que “o SINDHOBAR E SECHOSC negociaram de forma legítima a CCT com vigência de 2024 a 2026, e, especificamente, a referida clausula foi negociada com a finalidade de adequação setorial para ajustar uma demanda do segmento, uma vez que, os domingos são os dias de maior movimento 9 tanto para os empregadores quanto com os empregados (maior faturamento e maior recebimento de gorjetas)” (fl. 8, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, ”a imediata cassação da decisão proferida na AACC 0003058-70.2054.5.10.0000, bem como cassar os efeitos da tutela provisória deferida, que impôs a anulação da clausula 23ª que trata do DSR, até o trânsito em julgado, nos termos do artigo 989, II, do CPC” (fl. 21, e-doc. 1).

Pleiteia, no mérito, “procedência da presente Reclamação, com a cassação das decisões impugnadas, em razão do desrespeito manifesto às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1121633 (Tema 1046 da Repercussão Geral)” (fl. 21, e-doc. 1). 

3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 7):

A pretensão revisional vem fundada, basicamente, no caráter disponível do direito específico, inexistindo colisão entre o objeto do ajuste e a vedação do art. 611-B, inciso IX, da CLT, guardando inclusive consonância com o Tema nº 1.046 da repercussão geral do STF. 
A cessação do trabalho em um dia da semana, antes da revolução industrial, encerrava motivação religiosa, mas há muito a teoria a explica basicamente com fundamento em três aspectos justapostos e indissociáveis. O primeiro dele é de natureza biológica, permitindo ao trabalhador que elimine a fadiga gerada pelos dias antecedentes de labor, enquanto o segundo de feição econômica, de sorte a possibilitar o aumento do rendimento do trabalho ou, quando menos, a sua preservação por meio do descanso de quem o presta. Já o último, de efetivo interesse ao caso em exame, tem cunho social, pois o repouso viabiliza a inserção do empregado em atividades familiares, recreativas e afins, de sorte a persistir como pessoa integrante seu grupo. 
Por outro lado, superando os conceitos hodiernos da interpretação legal (v. g., art. 2º da LINDB), hoje persiste a compreensão de que norma superior dirige a aplicação daquela de hierarquia superior, como sucede com a Constituição Federal em face da legislação ordinária. E toda a bem lançada construção do ora agravante, inverte tal ordem de preferência, pois ele reduz a data venia qualificação de direito constitucionalmente assegurado às disposições da Lei nº 10.101/2000. 
Em outras palavras, e inclusive com apoio em elevado precedente, a parte defende que a frequência do gozo dos repousos aos domingos, como é regulada pela norma em questão, ela não alcança constitucional, podendo, assim, ser flexibilizada em sede coletiva. Todavia, o status inciso XV do art. 7º da CF não garante apenas o gozo do direito, mas o qualifica de forma tal a estabelecer - literalmente - que a fruição ocorrerá preferencialmente aos domingos. E ao largo da legislação não estabelecer qualquer espécie de preferência, pois ela exige, no mínimo, que a cada três semanas a folga recaia em tais dias, a convenção coletiva de trabalho em análise dilatou tal perímetro, subvertendo a lógica da regra constitucional. Aliás, de outra forma não vem reiteradamente decidindo o TST ( , (Ag-AIRR-831-68.2012.5.15.0104, , Relator Ministro Luiz Jose Dezena da Silva, v. g. 1ª Turma DEJT 03/05/202RRAg-Ag-AIRR-447-27.2021.5.09.0567, RRAg-11326-20.2017.5.18.0103, , 2ª Turma Relatora Ministra Delaide Alves Miranda Arantes, DEJT 05/06/2025, , Relator Ministro 3ª Turma Alberto Bastos Balazeiro, DEJT 08/09/2023, Ag-RR-10476-78.2020.5.18.0161, , Relatora 6ª Turma Ministra Katia Magalhaes Arruda, DEJT 06/06/2025, RR-242-52.2017.5.09.0562, , Relator 7ª Turma Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 25/08/2023). 
Friso, ainda, que a previsão convencional apanha indistintamente homens e mulheres, ao passo que o art. 386 da CLT às últimas assegura tratamento diferenciado, estabelecendo como patamar mínimo o revezamento quinzenal. E a regra foi tratada como conforme ao arcabouço constitucional, pelo STF (ARE-AgR-1.403.904, Ac. 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/20 /2023). 
Nesse contexto, e reiterando que a persistência da cláusula gerará panorama irreversível, pois não haverá a possibilidade dos trabalhadores retornarem no tempo e gozarem do repouso aos domingos, em família e sociedade, de par com a relevância do fundamento no qual amparado o pedido, mantenho a r. decisão agravada. 
Nego provimento ao recurso.”

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada na decisão proferida por esta Corte no ARE n. 1.121.633 (Tema n. 1.046 de Repercussão Geral) que:

Tese: São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.

7. A decisão reclamada foi objeto de recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho, como destaca o reclamante no e-doc. 12. Desse modo, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 

Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 

Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:

Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A alegada afronta ao Tema nº 1.046 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento de reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa. (Rcl 56294 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23-02-2023  PUBLIC 24-02-2023)

 AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 58058 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 04-04-2023  PUBLIC 10-04-2023)

RECLAMAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Acórdão que, ao condenar as partes ora agravantes ao pagamento de verbas trabalhistas, teria ofendido ao entendimento do Supremo Tribunal Federal consubstanciado no Tema 1.046 da repercussão geral. II – Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade da ação em face da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. III – Razões de decidir 3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. Logo, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, ainda se encontra pendente de apreciação o recurso extraordinário. IV – Dispositivo 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 70868 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 15-10-2024  PUBLIC 16-10-2024)

8. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 37944 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049  DIVULG 06-03-2020  PUBLIC 09-03-2020)

9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente